Tribunal: TJBA
Processo: 8049629-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049629-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA RITA MARQUES OLIVEIRA Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): L CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOR CRÔNICA. TRATAMENTO. CANABIDIOL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. TEMAS 1234 E 6/STF. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. I - O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade. II - O fornecimento de medicações com registro na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, exige o cumprimento de requisitos, a exemplo da comprovação da segurança e eficácia do medicamento e a demonstração da inexistência de substituto terapêutico no SUS (TEMA 1.234/STF). III - A Suprema Corte, ao julgar o RE nº 566.471 (TEMA 6), de forma a complementar a matéria, exigiu ainda a consulta obrigatória ao NATJUS antes do Juízo decidir, a comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento e a demonstração da hipossuficiência financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento. IV - Evidenciada, a priori, a ausência da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da contestação técnica apresentada pelo Núcleo de Apoio Técnico e pela disponibilidade de alternativas terapêuticas no SUS, não comprovadamente ineficazes para o caso, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8049629-49.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante ANA RITA MARQUES OLIVEIRA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA